Tribunal: TJDFT
Processo: 0743152-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743152-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARIA DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708623-83.2023.8.07.0018, movido por MARIA DE SOUZA E SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Por esta razão, foi intimada para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 65025901), entretanto, não cumpriu o comando, tendo transcorrido o prazo (ID 65499999). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento interposto não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento das custas recursais, a parte não se manifestou. Dentro desse contexto, como a parte manteve-se inerte, seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 24 de outubro de 2024 15:13:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador